Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-39.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPÊNDIO EFETIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, fixando a condenação por danos materiais em R$ 2.400,00, com correção e juros a partir do evento danoso (07/11/2024), e indeferindo os pleitos de lucros cessantes e danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferida a gratuidade de justiça, eis que demonstradas suas condições de hipossuficiência econômica e assistência por advogado dativo. Contrarrazões apresentadas no ID 80212306.
3. Na origem, narra o autor que no dia 07/11/2024, transitava com seu veículo, JAC MOTORS, placa SGP8B54-DF, na EPTG, Taguatinga/DF, momento em que o veículo Ford, conduzido pelo requerido, colidiu com a parte traseira de seu automóvel. Requereu a condenação do requerido a pagar R$ 2.985,36 por danos materiais (reparo do veículo); R$ 9.000,00 por lucros cessantes, e outros R$ 5.000,00 por danos morais.
4. Da preliminar de cerceamento de defesa (indeferimento de prova oral). A Lei no 9.099/95 privilegia oralidade, simplicidade, celeridade e julgamento com base na prova documental suficiente (arts. 2o, 5o e 6o). No caso, os elementos dos autos (B.O., fotos, orçamentos e dinâmica do sinistro) mostraram-se adequados ao julgamento antecipado (CPC, art. 355, I). Preliminar rejeitada.
5. O acervo probatório revela colisão traseira do veículo do recorrente contra a traseira do veículo do recorrido em via urbana da EPTG. Aplica-se, ao caso, a diretriz do art. 29, II, do CTB (guardar distância de segurança), combinada com o art. 28 do CTB (domínio do veículo e atenção permanente). No caso, a presunção relativa de culpa do que colide atrás não foi elidida por prova idônea.
6. A sentença arbitrou em R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) os danos materiais suportados pelo recorrido, tomando por base o menor orçamento conhecido nos autos (ID 80212260), em consonância com a finalidade reparatória e com a prova fotográfica de danos no para-choque (e peças correlatas).
7. O recorrente, por sua vez, contrapôs através de orçamento unilateral de R$ 350,00 (ID 80212285), e afirmou inexistir dano à lanterna. Contudo, o acervo probatório (fotos, orçamentos do autor) sinaliza dano compatível com a cifra arbitrada, não havendo prova técnica produzida pelo recorrente que descaracterize a extensão do prejuízo.
8. É verdade que há julgados exigindo comprovante de desembolso quando se postula ressarcimento pelo que já foi pago; porém, quando o conserto não foi realizado, é admissível o arbitramento com base em orçamentos idôneos e na verossimilhança das fotografias, evitando enriquecimento sem causa de qualquer lado e calibrando o valor à extensão do dano (CC, art. 944).
9. Assim, imperioso manter o valor arbitrado de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), por se mostrar proporcional às avarias documentadas, às regras de experiência e à equidade consagrada na Lei no 9.099/95 (art. 6o).
10. Dessa forma, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, ficou evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de o recorrente não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida, correta a sentença que julgou pela parcial procedência da ação.
11. Por fim, não se vislumbra no presente caso, por parte do recorrido, a prática de atos que configurem eventual litigância de má fé, como suscitado pelo recorrente.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por serem beneficiário da gratuidade de justiça.
14. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado de ID 80212305. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.